Tribunal: TJDFT
Processo: 0710285-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0710285-44.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: THATYANE COSTA SILVA PACIENTE: LAINE ALVES LUSTOSA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO A advogada Thatyane Costa Silva impetra habeas corpus em favor de Laíne Alves Lustosa contra ato do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes que lhe indeferiu pedidos de revogação da prisão preventiva, convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiência Custódia, e de prisão domiciliar em face da pandemia e para cuidar de filha menor. Diz que ela foi presa em flagrante e denunciada por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.340/2006 e tem uma filha de quatro anos de idade que necessita de cuidados. Alega que a manutenção da prisão em local com risco de contaminação pelo coronavírus afronta o princípio da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e deve se aplicada a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. A paciente também pode ser liberada para cuidar da filha desamparada, com fundamento no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - HC 143.641. Requer seja liberada até o julgamento do writ; no mérito, seja substituída a prisão preventiva por domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal ou da Recomendação 62/2020, do CNJ. A paciente conta vinte e um anos de idade e foi denunciada porque no dia 09/03/2020, à tarde, na via pública do Setor de Indústrias de Ceilândia, proximidades do Centro de Ensino 10, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiros e do 10o Batalhão da Polícia Militar, Laíne vendeu a uma mulher duas porções de crack pesando ao todo trinta e três centigramas, outras duas porções a um indivíduo, pesando dez centigramas e outra a terceiro pesando treze centigramas. Além disso, constatou-se que tinha em depósito na residência trinta e oito porções de crack pesando mais de seis gramas, duas com mais de um grama e outra com seis centigramas. Tudo foi descoberto por policiais civis em diligências de combate ao tráfico de drogas na Ceilândia, que suspeitaram da movimentação suspeita perto de uma escola pública e observaram que a paciente mantinha contatos com vários usuários de drogas que passavam no local. Com a mesma foi ainda apreendidos sessenta e nove reais. O Juízo do NAC homologou o flagrante no dia 10/03/2020, destacando a quantidade expressiva de droga apreendida perto de uma escola, evidenciando a ofensividade da conduta e a afirmação de um usuário, que disse comprar diariamente crack naquele local, ocorrendo o flagrante ao cabo de sucessivas campanas. A custodiada é reincidente específica, tendo uma condenação recente pelo mesmo delito, de sorte que a liberdade estimularia a continuidade dessa prática nociva. Por tudo isso, decidiu converter a prisão flagrancial em preventiva, como garantia da ordem pública. A decisão foi confirmada em 30/04/2020 pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes, que acrescentou não haver alteração dos aspectos jurídicos e fáticos e ressaltando a quantidade expressiva de crack apreendida, nada menos de quarenta e seis porções, que eram negociadas perto de um centro de ensino. Considerou ainda que a prisão aconteceu ao cabo de campanas e que a paciente tinha sido recentemente condenada pelo mesmo delito. Ademais, apesar da identificação de detentos no presídio acometidos da COVID-19, as Secretarias de Segurança Pública e da Saúde têm intensificado as medidas para prevenir a proliferação do coronavírus, sendo que a pandemia nesse momento não justifica a liberação. Quanto à substituição da prisão preventiva por domiciliar, embora tenha comprovado ter filha com idade de quatro anos, é reincidente específica, e tal circunstância obsta o benefício, conforme a jurisprudência deste Tribunal. Ressalta ainda que ela vendia de crack na rua e tinha guardados em casa ouras porções da mesma droga, colocando em risco a integridade física e psicológica da filha menor. por isso,m indeferiu a revogação da prisão preventiva. Num juízo de cognição sumária, as decisões estão bem fundamentadas e devem ser mantidas. A pandemia, pelo menos no atual momento, não justifica a liberação generalizada de presos. O Juiz não ignorou a Recomendação 62/2020 do CNJ, que não determina a prisão domiciliar automática, mas exige a reavaliação da necessidade da custódia, conforme o risco verificado em cada caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. O artigo 318 do Código de Processo Penal determina que “poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for [...] mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”. Aqui, está provado que a paciente tem uma filha com quatro anos de idade, o que, em princípio, justificaria o provimento do pleito. Todavia, considerando as particularidades fáticas e o entendimento firmado pela Suprema Corte no Habeas Corpus coletivo 143.641 de São Paulo, permitindo, em situações excepcionais devidamente fundamentadas afastar a benesse, entende-se ser necessário ouvir primeiramente o Juiz e o Ministério Público, antes de analisar o pedido. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 06 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator